Tribunal: TJDFT
Processo: 0707413-43.2022.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERESSE QUE NÃO SE CONFUNDE COM O DE OBTER A REDIBIÇÃO OU O ABATIMENTO DO PREÇO DA COISA. PEDIDO REDIBITÓRIO. PRAZO DECADENCIAL OPERADO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO VÍCIO. CASO CONCRETO. PEDIDO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. PRETENSÃO SOBRE A QUAL NÃO SE OPEROU O PRAZO DECADENCIAL. INTERESSE RESSARCITÓRIO. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO PELO AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO A RESSARCIMENTO NÃO DEMONSTRADO. DÉFICIT PROBATÓRIO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais alegadamente advindos de vício redibitório ditos identificados em veículo automotor, bem como julgou improcedentes os pedidos formulados em ação reconvencional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar, na ação principal, se (i) houve cerceamento de defesa porque deixou o magistrado de determinar a produção de prova pericial; (ii) operado o prazo decadencial para obter a redibição ou o abatimento do preço; e (iii) devida a postulada indenização por danos materiais por vício oculto alegadamente identificado em veículo usado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz é o destinatário da prova produzida em contraditório no processo pelos litigantes, porquanto investido de poder jurisdicional para, por meio do devido processo legal, declarar o direito e resolver a lide, inclusive sob a perspectiva de quem se desincumbiu de seu ônus probatório como regra de julgamento. Não configura cerceamento de defesa quando ambas as partes manifestam desinteresse na produção de provas e o juiz julga antecipadamente a lide. Se o próprio recorrente considerou a prova pericial como de pouca relevância, ao afirmar o desinteresse na especificação de provas, aduzir, uma vez sucumbente, que ocorreu o cerceamento de defesa pela não produção dessa prova importa em venire contra factum proprium, o que não deve ser admitido.
4. O prazo decadencial para obter a redibição ou o abatimento do preço de bem móvel é de 30 dias a contar da ciência do vício, observado o limite máximo de 180 dias, nos termos do art. 445, § 1o, do CC.
5. Os pedidos de natureza indenizatória não se submetem ao prazo decadencial do art. 445 do CC, mas a prazo prescricional, sendo possível seu exame, a despeito da ocorrência da decadência relativamente aos pedidos vinculados necessariamente à ação redibitória.
6. Inviável o acolhimento de pedido indenizatório, haja vista a ausência de prova da pré-existência de vício oculto no momento da tradição do bem, especialmente em se tratando de veículo com quatorze anos de uso, sem prévia vistoria técnica e sem produção de prova pericial. Caso em que não se desincumbiu o autor do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 445, § 1o; CC, art. 446; CPC, art. 355, I; CPC, art. 370; CPC, art. 371; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.956.308/MG, Rel(a). Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, p. 19.04.2023. STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.696.501/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, p. 04.12.2020. TJDFT, APC 0702376-37.2023.8.07.0002, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 04.10.2024.